Tribunal: TJDFT
Processo: 0729275-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA e SONIA MARIA FREITAS (agravantes/executados) em face da decisão (ID 203355212, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0710687-44.2019.8.07.0006, proposta por SHIMENIA DIAS RODRIGUES (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que a pretensão de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento ou por eventual excesso de execução já foi analisada e indeferida nas decisões de IDs 144934388 e 172899822, dos autos de origem, bem como, em relação à impugnação da penhora de percentual dos proventos da parte executada, por já ter sido objeto de apreciação no ID 172899822, dos autos de origem, na qual foi rejeitada. Em suas razões recursais (ID 61595060), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o pleito deferido, tocante à penhora de honorários, é totalmente nula, vez que, como se verifica-se na procuração de ID 6709159, do processo no 0714064-61.2017.8.07.0016, em que foi solicitado penhora de honorários, a segunda agravante não é a única procuradora nos autos, sendo detentora de apenas 1/4 (um quarto) dos honorários devidos no referido processo, sendo, portanto, impossível e ilegal penhorar todo crédito devido a título de honorários cobrados na ação de cumprimento de sentença. Argumenta que, assim, a penhora deferida deve ser nula e revogada, face a inexistência de legalidade, vez que os demais profissionais que atuam na referida ação, não fazem parte da ação movida pela ora agravada, não sendo, portanto, responsáveis ou devedores de honorários em favor da agravada, o que enseja a nulidade da penhora deferida, pois não foi analisada pelo juízo a quo a procuração existente nos autos de no 0714064-61.2017.8.07.0016. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para cassar ou reformar integralmente a decisão agravada, para determinar que seja desconstituída integralmente a penhora determinada perante o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília – referente ao processo no 0714064-61.2017.8.07.0016. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. Intimação da parte agravante para que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 61630935). Resposta da parte agravante (ID 61810319). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, face aos documentos acostados (ID 61810319) pela parte agravante, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA à parte agravante, referente às despesas processuais desse agravo de instrumento, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que a pretensão de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento ou por eventual excesso de execução já foi analisada e indeferida nas decisões de IDs 144934388 e 172899822, dos autos de origem, bem como, em relação à impugnação da penhora de percentual dos proventos da parte executada, por já ter sido objeto de apreciação no ID 172899822, dos autos de origem, na qual foi rejeitada. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/executados, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA à parte agravante, referente às despesas processuais desse agravo de instrumento, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.